Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-98.2018.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001605-98.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), RAFAEL FRANCISCO DE CASTRO - CPF: 950.004.021-20 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO (ARTIGO 487, III, “B”, DO CPC) – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM ANDAMENTO – DÉBITO NÃO QUITADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 156, VI DO CTN -
SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que não há nos autos a comprovação da quitação integral do débito, o crédito tributário não deve ser extinto, mas sim ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Sentença que extinguiu a execução cassada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001605-98.2018.8.11.0050 movida contra
RAFAEL FRANCISCO DE CASTRO
, homologou o acordo de parcelamento da dívida e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Aduz que o crédito executado não fora integralmente satisfeito, uma vez que o acordo de parcelamento se estende até 01/03/2021.

Sustenta que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a execução deve ficar suspensa enquanto estiver vigente o parcelamento ou até que exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para que o feito seja suspenso enquanto estiver vigente o parcelamento do débito executado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ajuizou, em
01/12/2018
, a Ação de Execução Fiscal nº 1001605-98.2018.8.11.0050 em desfavor de
RAFAEL FRANCISCO DE CASTRO
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscritos na Certidão de Dívida Ativa nº 1490/2018, que alcançavam a importância de R$ 5.322,61 (cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 04/12/2018 pelo Juízo
a quo
, que determinou a citação da executada (fl. 34), que restou exitosa.

Em 23/09/2019, a exequente juntou aos autos um Termo de Acordo de Parcelamento, que foi homologado pelo Juízo
a quo
em 30/10/2019, bem como julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a extinção ou suspensão do feito em caso de parcelamento de débitos.

O artigo 156 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe sobre a extinção do crédito tributário, vejamos:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

(Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144

In casu,
não há nos autos a comprovação da quitação integral do débito, de modo que o crédito tributário não deve ser extinto, mas sim ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN,
in verbis
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Tem-se, portanto que, enquanto estiver vigente o Termo de Acordo de Parcelamento, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa e somente poderá ser extinto quando da quitação integral do débito.

Neste sentido decidiu o Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO - DÉBITO NÃO QUITADO NA INTEGRALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

Se a adesão ao parcelamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida. (AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017). (N.U 0001082-28.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Deste modo, uma vez que o parcelamento do débito ainda está em vigor e não houve a quitação integral da dívida, não agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao extinguir a presente ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada a fim de suspender a exigibilidade do crédito até ulterior manifestação da exequente
acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020